Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704773-94.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. em face de sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento movida em por SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, julgou procedentes os pedidos. Despacho de ID 38419686 intimou o apelante para regularizar a representação processual no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso – não tendo transcorrido o intervalo concedido para tanto. Nesse ínterim, o autor/apelado, em petição de ID 38508502, noticiou o descumprimento da tutela de urgência, confirmada em sentença, que impôs ao banco réu a suspensão dos descontos mensais de R$263,90 realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de multa de R$3.000,00 para cada transgressão. Juntou, à oportunidade, documentos evidenciando a continuidade dos descontos. Dada a renitência do réu/apelante em cumprir a ordem judicial – apesar de fixada multa para o caso de inobservância do comando –, e sem prejuízo do determinado no despacho anterior, concedo, com suporte no artigo 87, XVIII, do Regimento Interno desta Corte c/c o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o prazo de 48 horas para que o requerido suspenda os descontos realizados em conta do autor (referentes ao contrato n.o 348902855-0), sob pena de majoração da multa. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator